Tribunal: TJDFT
Processo: 0705657-51.2021.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. DESERÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO DEFERIDA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA MISERABILIADADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática em apelação a qual negou seguimento ao apelo, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, por ausência do recolhimento do preparo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante comprovou de maneira inequívoca sua impossibilidade de arcar com as custas processuais para fins de concessão da gratuidade de justiça e conhecimento do apelo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na ocasião da interposição do apelo, a agravante requereu a concessão da gratuidade de justiça, colacionando documentos. Naquela senda, verificou-se não restarem demonstrados os elementos necessários para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Instada a recolher o preparo em dobro, a apelante deixou o prazo transcorrer sem resposta. Sobreveio a decisão agravada, a qual, ante a inércia da parte, negou seguimento ao apelo em razão da deserção.
4. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. 4.1. Contudo, segundo o §3o do art. 99 do mesmo diploma legal, só há presunção de veracidade na “alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural”. 4.2. Diferente das pessoas naturais, que, para concessão dos benefícios da justiça gratuita, se exige apenas a declaração de hipossuficiência, no caso das pessoas jurídicas é preciso que haja inequívoca comprovação da situação financeira. Ou seja, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. 4.3. Diz a Súmula 481 do STJ que: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
5. A agravante quedou-se inerte em juntar a comprovação de sua hipossuficiência, buscando, em sede de agravo interno, comprovar o estado de miserabilidade, quando, em verdade, deixou transcorrer o prazo concedido sem reposta. 5.1. Nesse contexto, não havendo comprovação inequívoca da incapacidade econômico-financeira do agravante para arcar com as despesas processuais, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Agravo interno improvido.
Tese de julgamento: “Tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo”.
____________
Dispositivos relevantes citados: arts. 98 e 99, § 3o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 481 do STJ; Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.103.391/RS, rel. Min. Castro Meira, DJe 23/11/10.